Tribunal: TJPA
Processo: 0002129-38.2010.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB ? ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? PLEITO IMPROVIDO. Não restou dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima Anita Moraes de Souza, Antônio Jose Rodrigues da Silva, bem como da testemunha Abílio Teixeira da Costa Junior. (fls. 102 e 107) que confirmaram os fatos narrados na denúncia. Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança os apelantes como autor do roubo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: WILLIAM BRITO DA SILVA E SILDOMAR NATIVIDADE SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0002129-38.2010.8.14.0049
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO 157, §2º, II, DO CPB - ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PLEITO IMPROVIDO.
Não restou dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima Anita Moraes de Souza, Antônio Jose Rodrigues da Silva, bem como da testemunha Abílio Teixeira da Costa Junior. (fls. 102 e 107) que confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança os apelantes como autor do roubo
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 05 de março de 2020.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ
APELANTE: WILLIAM BRITO DA SILVA E SILDOMAR NATIVIDADE SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº: 0002129-38.2010.8.14.0049
RELATÓRIO

WILLIAM BRITO DA SILVA e SILDOMAR NATIVIDADE SILVA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Santa Izabel do Pará, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, I e II, do CPB.

Narra a denúncia, no dia 21/10/2010, Policiais Militares em ronda ostensiva pelo Bairro Jardim das Graças, foram acionados acerca da ocorrência de um assalto, no qual dois indivíduos mediante violência e grave ameaça, sob posse de arma de fogo, subtraíram das vítimas Anita Moraes de Souza e Antônio José Rodrigues da Silva, 01 aparelho celular e 01 carteira porta-cédulas, contendo R$ 30,00 (trinta reais), empreendendo fuga em uma motocicleta. Ato contínuo, munido de tais informações e da descrição realizada pelas vítimas, os policiais partiram em perseguição aos acusados, encontrando-os em seguida.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2º, I e II do CPB, as penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 106 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela absolvição ante a insuficiência probatória, visto que sua condenação restou baseada exclusivamente na palavra da vítima.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

A revisão coube ao Des. Leonan Gondin da Cruz Junior.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição dos apelantes, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, pela prática do crime de roubo majorado.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade do delito perpetrado pelo apelante, conforme será demonstrado a seguir.

No presente caso, não restou dúvidas sobre a autoria e materialidade do delito, vez que o depoimento da vítima Anita Moraes de Souza, Antônio Jose Rodrigues da Silva, bem como da testemunha Abílio Teixeira da Costa Junior. (fls. 102 e 107) que confirmaram os fatos narrados na denúncia.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, pois a vítima aponta com segurança os apelantes como autor do roubo.

A testemunha policial Abílio corroborou a versão das vítimas, narrando que efetuou a prisão dos apelantes logo após terem empreendido fuga com os pertences das vítimas, que os reconheceram em sede policial como autores do crime.

Verifica-se assim que embora a testemunha seja policial, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição deste não lhe retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA